Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700832-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE ALMEIDA NASCIMENTO AGRAVADO: JOAQUIM GOMES DOS ANJOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON DE ALMEIDA NASCIMENTO, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0700832-25.2020.8.07.0000), contra a decisão interlocutória (id 13689462) que indeferiu o pedido para oficiar a Caixa Econômica Federal para informar se há saldo de FGTS em conta de titularidade do executado e oficiar o INSS a fim obter informações acerca da existência de vínculo empregatício em nome do executado. O agravante sustenta, em suma, que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual não dispõe de recursos para realizar as diligências indeferidas, haja vista o alto custo para tanto. Defende a atribuição do efeito suspensivo a fim de evitar a extinção do feito originário e a consequente perda de objeto do recurso. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo, com a concessão de efeito suspensivo, para determinar que o juízo a quo utilize do sistema de INFOJUD, oficie a Caixa Econômica para informar se há saldo de FGTS em titularidade do executado e oficie o INSS acerca de vínculo empregatício em nome do executado. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não sendo suficiente a mera alegação de potencial extinção do feito originário. Ademais, sequer há interesse do próprio agravante-exequente para suspender o cumprimento de sentença, porquanto impediria a adoção de outras medidas na busca por bens em nome do devedor. Igualmente, por ter a decisão agravada deferido o pedido para inscrever o nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora